Tribunal: TJMT
Processo: 0007579-61.2010.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007579-61.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILTON ALVES DOS SANTOS - CPF: 378.167.641-20 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. - CNPJ: 07.476.141/0001-24 (APELADO), ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. - CNPJ: 07.476.141/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE COM REDE DE ALTA TENSÃO. – CHOQUE ELÉTRICO. – LESÕES SEVERAS E IRREVERSÍVEIS. – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO

DEMONSTRADA
. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispensada a existência de culpa do agente, a responsabilidade civil objetiva se sustenta na ação ou omissão ilícita existente, no dano sofrido pela vítima e no nexo de causalidade existente entre esses elementos.

2. “
A culpa exclusiva da vítima é uma das excludentes de responsabilidade, que exonera qualquer responsabilidade do suposto autor do dano, e se concretiza quando a relação entre o dano e seu causador fica comprometida, isto é, o nexo causal inexiste
”. (N.U 0000751-28.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

3. Configura culpa exclusiva da vítima quando o Autor, de forma imprudente e em descompasso com o senso comum, manuseia objeto metálico próximo à rede elétrica de alta tensão.

4. Havendo culpa exclusiva da vítima, não é devida indenização, seja por danos morais ou materiais.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MILTON ALVES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ATO ILÍCITO

nº
0007579-61.2010.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Na inicial (ID. 213526924 – fl. 16 a 52), a parte autora alega que no ano de 2005, ao tentar realizar a mudança de posição de uma antena parabólica na sua residência, “
[...] foi puxado pelo fio de alta tensão que se encontrava próximo à parede de sua casa e abaixo da altura considerada padrão, levando uma forte descarga elétrica [...]
”.

Afirma que precisou ficar internado por vários meses, com queimaduras de 3º grau em por todo o seu corpo, tendo passado por várias cirurgias.

Assevera, ainda, que, em razão do acidente, restou impossibilitado de “
levar uma vida normal como antes
”, pois além de ter seus dedos dos pés amputados, não consegue se movimentar sem sentir dores.

Assim, requereu a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e danos estéticos.

Na Contestação (ID. 213526924 – fl. 96 a 116 – e ID. 213526925 – fl. 01 a 12.), a concessionária de energia primeiramente denunciou à lide a seguradora contratada. No âmago da defesa, alegou que “
a causa sine qua non para a ocorrência do dano alegado não decorreu de qualquer ação ou omissão por parte da Requerida
”, asseverando que a rede de distribuição de energia encontrava-se de acordo com as normas técnicas vigentes e que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, “
resultado desta ao realizar procedimento de alto risco, manuseando antena de televisão em proximidade da rede elétrica
”.

A empresa asseverou que “
não existia rede de alta tensão nas proximidades da residência do Requerente, sendo que a única rede de distribuição que existe no local é de baixa tensão e encontra-se no lado oposto à residência [...]
”. Ainda, a empresa trouxe aos autos Relatório Técnico (ID. 213526925 – fl. 19 a 26) com fotografias, em que destaca que o acidente não ocorreu na casa do Autor em si, mas no imóvel de sua cunhada. Afirma, ainda, que a rede de alta tensão se encontrava há 8,10m do solo, seguindo o padrão da NBR 15.688/2009, e distante 0,8m do muro do imóvel.

A parte autora apresentou Impugnação (ID. 213526925 – fl. 72 a 96. – e ID. 213526926 – fl. 03 a 10) na qual reiterou os termos da sua inicial, alegando inexistência de culpa exclusiva da vítima e que há responsabilidade objetiva da empresa.

A seguradora denunciada apresentou contestação (ID. 213526926 – fl. 19 a 43), defendendo que a sua responsabilidade é subsidiária e as indenizações devem se restringir aos limites da apólice contratada, frisando, ainda, entre outras coisas, que não houve comprovação de rendimentos pelo Autor a embasar eventual condenação por lucros cessantes.

Houve audiência de instrução com oitiva de testemunhas, cujos Termos de depoimentos encontram-se no ID. 213526927 – fl. 53 a 60.

Foram apresentados Memoriais Finais (ID. 213526927 – fl. 64 a 99) pelas partes, reiterando os termos de suas manifestações anteriores.

Entendendo que os documentos dos autos não eram suficientes para o julgamento satisfatório da demanda, o juízo de piso determinou a realização de perícia técnica (ID. 213526928- fl. 4 e 5).

O laudo pericial (ID. 213526937) e o Laudo complementar (ID. 213526949) destacaram que não há rede de alta tensão próxima à residência do autor, de modo que o acidente efetivamente ocorreu em endereço diverso do indicado na inicial. Inobstante, no local em que ocorreu o acidente, a rede de energia elétrica de alta tensão se encontra dentro dos padrões construtivos estabelecidos pelas normas técnicas pertinentes.

A sentença de ID. 213526204 julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, acolhendo a tese de defesa de que houve culpa exclusiva da parte autora pelo acidente, condenando-o, ainda, “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) observando o § 8º, do artigo 85, do CPC
”, restando suspensa, entretanto, a exigibilidade, em .

Insatisfeita com a sentença, a parte autora interpôs Recurso de Apelação no ID. 213526209. Em seu recurso, a apelante defende a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]os depoimentos são uníssonos em atestar que existiam fios de alta tensão no local, bem como esses se encontravam abaixo do normal[...]
”;

2)
“
[...]cabia à Apelada a responsabilidade objetiva de evitar que a altura dos fios causasse perigo aos moradores, tendo em vista que a Apelada é quem detém conhecimento e habilidades para lidar com o fornecimentos de energia elétrica[...]”
;

3)
“
[...]restou comprovado que o Apelante não teve culpa alguma pelo ocorrido, mas que acidente ocorreu pela ausência de manutenção da rede correto aplicação no local do acidente [...]
”;

4)
“
[...]a sentença a que se recorreu, se valeu única exclusivamente da perícia judicial, a qual foi severamente impugnada pelo Apelante, vez que não realizou visita in loco, bem como não respondeu os quesitos do Apelante e baseou-se única e exclusivamente na defesa e documentos acostados aos autos pela Apelada [...]
”; e

5)
“
[...]é fato incontroverso a responsabilidade da Apelada pelo ocorrido, devendo ser ela indenizar o Apelante pelos danos sofridos [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se condenar a Apalada “
a indenizar a Apelante nos danos morais e materiais sofridos, bem como afastando a condenação dos honorários advocatícios e condenando a Apelada nos horários em 20% sobre a condenação
”.

Contrarrazões Recursais apresentada pela seguradora no ID. 213526212 pleiteando pela manutenção da sentença.

Contrarrazões Recursais apresentada pela parte ré no ID. 213526213, na qual reitera a ocorrência de excludente de causalidade (culpa exclusiva da vítima) e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a parte autora busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Conforme se depreende dos autos, o Autor, ao realizar a mudança de uma antena de televisão externa de lugar, acabou por sofrer uma descarga elétrica de alta tensão, que ocasionou severas e irreversíveis lesões em seu corpo, inclusive com a amputação de dedos dos pés.

Alega a parte Apelante que o acidente que sofreu decorreu de conduta ilícita da ré Concessionária de Energia, posto que a linha de alta tensão estaria em desacordo com as normas.

Por sua vez, a Apelada afirma que os postes e rede de energia atendiam aos padrões técnicos pertinentes, de modo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Apelante, que manuseou de forma imprudente material metálico (antena de televisão) próximo aos cabos de alta tensão.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, segundo o art. 37, §6º, da Constituição Federal, as Concessionárias de Serviço Público, como é o caso da Requerida, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

Assim sendo, dispensada a existência de culpa do agente, a responsabilidade civil objetiva se sustenta na ação ou omissão ilícita existente, no dano sofrido pela vítima e no nexo de causalidade existente entre esses elementos.

No caso aqui analisado, o dano sofrido pelo autor é claro e inconteste. Entretanto, conforme se depreende dos autos, não houve comprovação de qualquer ação ou omissão da Concessionária de Energia com nexo de causalidade com o dano sofrido.

Embora a parte autora afirme em diversas oportunidades que sofreu o acidente em decorrência de negligência da empresa ré no posicionamento da rede de alta tensão próximo à sua residência, as provas existentes nos autos demonstram claramente que:
(i)
o acidente não ocorreu na residência do autor e sim em outro local;
(ii)
o autor efetivamente manuseou material metálico (antena externa de televisão) próximo à rede elétrica; e
(iii)
não havia nenhuma irregularidade no posicionamento da linha de transmissão de energia.

Frise-se que embora as testemunhas trazidas pelo Autor afirmem que o poste e a rede de energia elétrica em tese estariam “fora do alinhamento”, deve ser considerado que tais afirmações foram feitas por pessoas sem conhecimento técnico sobre o assunto. Em contrapartida, a testemunha Jorge Lourena de Moraes, que é técnico em eletricidade e, embora fosse funcionário da empresa de energia, prestou depoimento de forma compromissada e sem ser contraditado pela parte autora, afirmou que a rede de energia passava por inspeções periódicas, nas quais se constatou a sua regularidade, sendo tal informação corroborada pelas demais provas dos autos, que demonstram a regularidade da rede elétrica de acordo com as normas técnicas pertinentes.

Além disso, conquanto o Autor Apelante impugne expressamente o laudo pericial existente nos autos, porque não houve a visita
in loco
, haja vista o enorme lapso temporal entre a data do acidente e a realização da perícia, tal laudo não pode ser totalmente desconsiderado, posto que o
expert
baseou suas conclusões nos demais documentos dos autos, como fotografias apresentadas, etc. Mas ainda que se desconsidere o laudo pericial, julgo que os demais documentos apresentados pela empresa ré fundamentam satisfatoriamente a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima.

De outro lado, diferentemente do que alega a parta apelante, os depoimentos das testemunhas indicam claramente a imprudência do autor ao manusear um objeto metálico próximo à rede de energia elétrica, em descompasso com o senso comum.

Diante dessas considerações, tenho que a parte Autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, conforme determinado pelo Art. 373, I, do CPC, enquanto que a parte ré, atendendo ao inciso II do mesmo artigo, comprovou a existência de fato impeditivo do direito do autor: a culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido, colaciono abaixo julgados deste tribunal para casos semelhantes ao aqui analisado: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CRIANÇA QUE INVADIU A ÁREA DA EMPRESA PARA BRINCAR – BRINCADEIRA QUE CONSISTIA EM SE JOGAR DE BARRACÃO EM PALHA DE ARROZ – SALTO QUE LEVOU A CRIANÇA A ENCOSTAR EM CABO DE ENERGIA –
CHOQUE – ACIDENTE QUE LEVOU A AMPUTAÇÃO DO ANTIBRAÇO DIREITO, E DE DOIS DEDOS DO PÉ ESQUERDO –INSTALAÇÃO DOS CABOS EM ACORDO COM NORMAS DE SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. A culpa exclusiva da vítima é uma das excludentes de responsabilidade, que exonera qualquer responsabilidade do suposto autor do dano, e se concretiza quando a relação entre o dano e seu causador fica comprometida, isto é, o nexo causal inexiste
. 2. É culpa exclusiva da vítima, e de seus responsáveis, o dano decorrente de ato do infante que adentrou clandestinamente propriedade privada, e deliberadamente saltou do telhado de um barracão de aproximadamente 03 metros de altura sobre um monte de palha de arroz e por um infortúnio encostou o braço na fiação elétrica que passava acima do barracão.

(N.U 0000751-28.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE FATAL COM CABO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de culpa exclusiva da vítima, não é devida a indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais.

(N.U 0000323-57.2016.8.11.0003, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – AGRAVO RETIDO – ILEGITMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO - MÉRITO -
DESCARGA ELÉTRICA QUE ACARRETOU A PERDA DO BRAÇO DIREITO E DIVERSAS QUEIMADURAS – VÍTIMA QUE REALIZAVA A TROCA DE PARA RAIOS EM REDE PARTICULAR
– CAPACITAÇÃO TÉCNICA, UTILIZADA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA E SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA REDE NÃO COMPROVADOS –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO
DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DA DEMANDADA PROVIDO – RECURSOS DO AUTOR E O DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PREJUDICADOS.

1. Aplica-se, ao caso concreto, da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas de acordo com as alegações do autor na peça inicial, sem adentrar na sua análise, sob pena de exercer o juízo meritório, de modo que, inicialmente é suficiente a assertiva de que a demandada seria a responsável pela manutenção da rede elétrica, da qual decorreu o acidente, para que seja ela parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.

2. É cediço que, em se tratando de concessionária de energia elétrica, aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, na qual a fornecedora de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, a prestadora dos serviços públicos pode se eximir de tal responsabilidade quando provar a inexistência do defeito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior
. Referida teoria foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, e as suas excludentes têm previsão no § 3º, inciso II, da norma destacada.

3. Todavia, na espécie,
o acidente não decorreu da falha na prestação de serviços pela demandada, de maneira que não deve subsistir a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor, porquanto o evento ocorreu por culpa exclusiva do próprio demandante.

4. Com efeito, não estando o autor habilitado a realizar os serviços na rede elétrica, e não estando ele utilizando os equipamentos de segurança, colocou-se em prévia e evidente situação de risco, não podendo imputar à concessionária de energia responsabilidade pelo acidente, que ocorreu por sua culpa exclusiva, rompendo o nexo de causalidade, que ensejasse o dever de indenizar pela demandada.

5. Logo, evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, resta prejudicada a análise dos recursos interpostos pelo autor e pela seguradora litisdenunciada.

(N.U 0008222-23.2011.8.11.0055, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024